Tribunal: TJMT
Processo: 1033165-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033165-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (EMBARGANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (EMBARGANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (EMBARGADO), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (EMBARGADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), MARCELLE MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.206.061-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002527-30.2021.8.11.0020

EMBARGANTE:

BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI

EMBARGADOs:
DECIO MARCHIORI e OUTROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.026, §2o, DO CPC. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve a decisão que reconheceu a exigibilidade de multa processual, determinando, contudo, a suspensão do seu cumprimento provisório por razões de prudência, diante da pendência de julgamento definitivo da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição interna ao reconhecer a inadequação momentânea da execução da multa, sem afastar sua exigibilidade; (ii) omissão quanto à análise da alegada inexigibilidade do título e ausência de interesse processual; e (iii) incongruência por não extinguir o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição entre a manutenção da exigibilidade do título executivo judicial e a suspensão de sua execução provisória, pois se trata de distinção técnica entre a existência do direito material e a conveniência de sua efetivação imediata, à luz dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

4. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC possui natureza sancionatória e decorre de decisão transitada em julgado, não estando condicionada à definição do mérito da demanda principal, o que afasta a aplicação analógica do Tema 743 do STJ.

5. Inexiste omissão quanto à análise dos arts. 783 e 803, inc. I, do CPC, uma vez que não houve reconhecimento de ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título executivo.

6. A pretensão de extinção do cumprimento de sentença revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via restrita dos embargos de declaração, que se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. Não se verifica violação ao princípio da congruência, pois a suspensão do cumprimento do julgado constitui providência inserida no âmbito da controvérsia devolvida ao Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento provisório de multa processual não afasta a exigibilidade do título executivo judicial, constituindo medida de prudência compatível com os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização para obtenção de efeito modificativo sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 783 e 803, inc. I; CF/1988, art. 93, inc. IX.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002527-30.2021.8.11.0020

EMBARGANTE:

BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI

EMBARGADOs:
DECIO MARCHIORI e OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI
em face do acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento provisório da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Sustentam os embargantes, preliminarmente, a regularização da representação processual, requerendo a atualização dos patronos cadastrados nos autos.

No mérito, alegam a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a precariedade da decisão que deu origem à multa e o risco de constrições patrimoniais desproporcionais, manteve-se, simultaneamente, a exigibilidade do título executivo, o que reputam logicamente incompatível.

Afirmam que a própria fundamentação adotada pelo julgado revela instabilidade do suporte fático-jurídico da penalidade, uma vez que a decisão que ensejou a multa decorre de tutela provisória ainda sujeita à apreciação definitiva no processo principal, podendo ser substancialmente alterada.

Defendem que tal circunstância afasta a utilidade prática do cumprimento de sentença, atraindo a incidência do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, ou, subsidiariamente, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos dos arts. 783 e 803, inciso I, do CPC.

Aduzem, ainda, omissão do acórdão quanto ao enfrentamento das consequências jurídicas decorrentes da precariedade reconhecida, bem como violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustentam, outrossim, a ocorrência de julgamento incongruente, ao argumento de que o Tribunal teria deixado de apreciar o pedido de extinção do cumprimento de sentença, limitando-se a determinar o seu sobrestamento.

Invocam, por analogia, o entendimento firmado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exigibilidade de multas fixadas em decisões provisórias dependeria de confirmação posterior, defendendo a inaplicabilidade da execução no momento atual.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a extinção do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade temporária do título, ou, ainda, a delimitação expressa dos efeitos da suspensão, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo a compreensão de que a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil permanece hígida e exigível, tendo sido apenas determinada a suspensão de seu cumprimento provisório por razões de prudência processual.

A controvérsia devolvida a julgamento consiste, essencialmente, em verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ou omissão ao reconhecer a inadequação momentânea da execução da multa, sem, contudo, declarar a inexigibilidade do título executivo ou extinguir o cumprimento de sentença.

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à ampliação de seus efeitos.

No caso concreto, inexiste a alegada contradição.

O acórdão embargado foi categórico ao consignar que a multa processual aplicada possui natureza sancionatória e decorre de decisão transitada em julgado, não havendo qualquer reconhecimento de inexistência, nulidade ou inexigibilidade do título executivo judicial.

De outro lado, também restou expressamente consignado que, diante das peculiaridades do caso, especialmente a pendência de julgamento definitivo da ação principal e o risco de constrições patrimoniais desproporcionais, a execução provisória da penalidade deveria ser suspensa por medida de prudência.

Não há incompatibilidade lógica entre tais premissas.

A exigibilidade do título executivo judicial constitui atributo jurídico inerente à sua formação, enquanto a possibilidade de sua execução imediata pode ser objeto de modulação pelo órgão jurisdicional, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

Em outras palavras, o acórdão distinguiu, de forma técnica e adequada, a existência e validade do título executivo, de um lado, e a conveniência de sua execução imediata, de outro, concluindo pela necessidade de diferimento dos atos constritivos, sem afastar a exigibilidade da obrigação.

A pretensão dos embargantes consiste, na realidade, em transformar a suspensão do cumprimento provisório em reconhecimento de inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo executivo, o que não foi adotado por esta Corte.

Tal pretensão, contudo, traduz inequívoca rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não há falar em omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade dos arts. 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, justamente porque não houve reconhecimento de ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título executivo judicial.

Do mesmo modo, restou afastada, de forma implícita e suficiente, a tese de ausência de interesse processual, uma vez que a solução adotada, suspensão do feito, revela-se medida adequada e proporcional à preservação do equilíbrio processual, sem implicar extinção da execução.

Não se exige do julgador o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes de forma individualizada, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação apta à resolução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Igualmente não procede a alegação de aplicação analógica do Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça.

A multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil possui natureza sancionatória, sendo autônoma em relação ao mérito da demanda, diferentemente das astreintes, cuja exigibilidade está condicionada à confirmação da obrigação principal.

Assim, não há identidade de fundamentos jurídicos que autorize a aplicação analógica do referido entendimento ao caso em exame.

Quanto à alegada violação ao princípio da congruência, tampouco assiste razão aos embargantes.

O provimento jurisdicional conferido, suspensão do cumprimento de sentença, encontra-se inserido no âmbito do pedido recursal, não configurando decisão extra ou ultra petita, mas sim solução adequada à controvérsia posta em juízo.

No que tange ao prequestionamento, registre-se que os dispositivos legais invocados foram devidamente considerados, ainda que não aplicados ao caso concreto, circunstância que afasta a alegação de omissão.

Por fim, no que se refere à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, verifica-se que, embora os embargos revelem nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, foram apresentados com fundamentação minimamente estruturada, não sendo possível, neste momento, qualificá-los como manifestamente protelatórios.

Todavia, fica a parte embargante expressamente advertida de que a reiteração de embargos com idêntico conteúdo poderá ensejar a aplicação da referida penalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026